Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753251-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida autorizasse e custeasse, em até 24 horas, a cirurgia de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos acostados nos autos e conforme a prescrição médica. Em 14/12/2023 deferi a antecipação da tutela recursal e determinei que a agravada emitisse a autorização para custeio da cirurgia em questão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa e/ou bloqueio de suas contas bancárias da quantia necessária para realização do procedimento pelo agravante, ID. 54474275. A agravada foi regularmente intimada da decisão em 15/12/2023 (IDs. 54513681 e 54513682). Em 29/12/2023, o agravante peticionou informando o descumprimento da decisão e requerendo nova intimação da agravada, além da majoração do valor da multa a ser aplicada (ID. 54733418). Em despacho proferido no plantão judicial, foi determinada a intimação da agravada para comprovar, no prazo de 48 horas, o cumprimento da medida liminar, reiterando os termos para aplicação da multa prevista na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID. 54739262). A agravada foi regularmente intimada em 03/01/2024 (IDs. 54755559 e 54755560). Em 10/01/2024, o agravante peticionou novamente nos autos informando que não houve o cumprimento da medida liminar deferida e requerendo o bloqueio do valor suficiente para o custeio do procedimento cirúrgico de que necessita, conforme orçamento apresentado, além da fixação da multa pelo descumprimento da ordem judicial e da determinação de que seja prorrogado por mais 60 dias o prazo de autorização da internação hospitalar, já concedido pela agravada, para realização do procedimento em questão, ID. 54832805. É o relato do necessário. DECIDO: Diante da ausência de manifestação da agravada, bem como da informação do agravante quanto ao descumprimento da tutela de urgência deferida, patente a recalcitrância da agravada em dar efetivo cumprimento à determinação judicial, mesmo tendo sido intimada em duas oportunidades acerca da decisão proferida. Desse modo, nos termos da decisão ID. 54474275, majoro o valor da multa já fixada para o valor de R$ 3.000,00, por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00. Ainda, considerando a inércia da agravada em dar cumprimento à tutela de urgência, mesmo com a imposição de multa, a fim de assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do CPC, defiro o pedido de ID. 54832805, e determino a penhora eletrônica, por meio do sistema SIBAJUD/BACENJUD, das contas bancárias e ativos financeiros da agravada do montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), para custeio dos materiais necessários para realização do procedimento cirúrgico de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA (R$ 12.000,00), e dos honorários médicos (R$ 25.000,00), conforme orçamentos apresentados nos IDs. 54832806 e 54832808. Restando frutífera a diligência, proceda-se à transferência dos valores para conta judicial. Por fim, ainda visando dar efetividade à tutela concedida, defiro o pedido do agravante para determinar que a agravada prorrogue por mais 30 (trinta) dias o prazo de autorização de sua internação hospitalar para realização da cirurgia de prostatavesiculectomia radical laparoscópica com assistência robótica. Cumpra-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital